Tribunal: TJBA
Processo: 0122865-42.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0122865-42.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Condominio Edificio Plaza Lorena

Advogado(s)
:
HENRIQUE SANTOS MESSIAS DE FIGUEIREDO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MILA LEITE NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE VALORES NA CONTA DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUPOSTOS ERROS DE LEITURA DECORRENTES DA PASSAGEM DE AR NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. PROVA PERICIAL NÃO COMPROVA IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO OU FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A TESE AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ainda que o laudo pericial mencione a possibilidade de ar na rede de distribuição, a existência de "vazamentos internos nas unidades residenciais" como uma das possíveis causas para o aumento do consumo, somada à ausência de comprovação de irregularidades no hidrômetro e a estimativa de consumo condominial, corrobora a tese da EMBASA de que o aumento do consumo se deve a fatores internos ao Condomínio.

2. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0122865-42.2002.8.05.0001
, originário do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, em que figuram como Apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PLAZA LORENA
e como Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTOS S/A – EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA